Tribunal: STF
Processo: Rcl 66175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.223, TEMA 590, E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.835/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 1º.3.2024, por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010405-50.2023.5.03.0109 e contra decisão proferida pelo Relator do agravo de instrumento no recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho. Alega-se descumprimento do que assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725) e no Recurso Extraordinário n. 688.223 (Tema 590).



O caso



    2. Em 23.8.2023, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu provimento ao Recurso Ordinário n. 0010405-50.2023.5.03.0109 interposto por Jefferson Matheus Cardoso Silva contra Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. para “reconhecer o vínculo de emprego, na modalidade de contrato intermitente, na função de entregador” (fl. 138, e-doc. 8). Esses os fundamentos do voto:



    “O autor renova a sua pretensão ao reconhecimento do vínculo de emprego com a ré. Sustenta, em apertada síntese, que todos os elementos fatico-jurídicos exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT para a caracterização do vínculo de emprego estão presentes na relação havida com a ré. (...)



    Ante a observância do princípio da primazia da realidade, balizador dos julgamentos proferidos por esta Especializada, faz-se necessária a análise da situação fática posta para averiguação da verdadeira natureza da relação havida entre as partes. O fato de o autor ter se cadastrado na plataforma, de forma voluntária, mediante informação, no Termo de Uso do Aplicativo, de que seria classificado como autônomo, por si só, não afasta a condição de empregado da ré. Passa-se, portanto, à verificação da subsunção (ou não) da realidade fática exposta nos autos aos já citados requisitos legalmente previstos para a caracterização da relação de emprego, quais sejam, a prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, onerosa e subordinada. A prestação de serviço por pessoa física, bem como a pessoalidade, malgrado o esforço argumentativo da demandada, são verificadas, in casu, pelo fato de a ré utilizar entregadores, pessoas físicas, que ficam à sua disposição para proceder à entrega dos produtos, não podendo se fazer substituírem.



    É necessária a identificação da pessoa física que dirige o veículo e realiza as entregas (Item 7, II e III e item 15, I, dos Termos e Condições de Uso da Plataforma - Id. 0360255 - Pág. 3 e 7), sendo que o entregador se compromete a ‘não transferir, autorizar ou fornecer a terceiros, qualquer senha ou forma de acesso à plataforma’ (Item 16, XI - Id. 0360255 - Pág. 8). Tais fatos demonstram a vedação de o entregador se fazer substituir por outro, configurando a pessoalidade e intransferibilidade do serviço. 



    Ademais, no caso concreto, o demandante, para trabalhar na ré, procedeu à sua inscrição ‘on line’, de maneira individualizada. 



    A não eventualidade, por sua vez, apreciada pelo prisma do caso concreto, ficou caracterizada pela prestação contínua de serviços pelo autor, no período em que se manteve vinculado à demandada (ressalte-se que a caracterização do requisito se dá também pela imprescindibilidade da atividade laborativa do obreiro - teoria da fixação aos fins do empreendimento). 



    Além disso, a própria ré fixava o preço, bem como o percentual a ser recebido pelo demandante em cada viagem, o que se extrai dos Termos e Condições de Uso da Plataforma (Item 10 - Id. 0360255 - Pág. 5), onde está regulamentada a forma de pagamento tanto das viagens como dos valores devidos ao entregador. Prevê ainda alterações no cálculo e ajuste dos preços de cada viagem exclusivamente a critério da ré. 



    A análise da subordinação, por sua vez, é a mais delicada, vez que o principal elemento que diferencia o trabalhador empregado do trabalhador autônomo é a sujeição jurídica, considerando-se que ambos podem prestar serviços pessoais, com onerosidade e não eventualidade e, portanto, a constatação desses últimos requisitos, de forma isolada, é insuficiente à distinção que ora se faz necessária. 



    A subordinação jurídica exigida para a configuração da relação empregatícia pode se verificar, segundo a moderna doutrina, nas dimensões subjetiva, objetiva ou estrutural. Pode ser subjetiva, quando se revela por meio de intensas ordens e deveres de obediência; objetiva, em virtude da realização pelo obreiro dos objetivos sociais da empresa; e, estrutural, nas hipóteses em que o trabalho insere-se na organização, funcionamento e estrutura do empreendimento. Caso presente uma dessas dimensões, configurado está o elemento mais sensível e de destaque da relação de emprego. 



    Há o poder diretivo utilizado por meios telemáticos e informatizados, conforme previsto no parágrafo único do art. 6º da CLT, podendo ser também exercido de outras formas, como por exemplo, pela prerrogativa de estabelecer regras, fiscalizar o seu cumprimento e punir em caso de descumprimento pelo obreiro. 



    O que não se deve permitir é que as novas tecnologias, que impactam as relações de trabalho profundamente, quando utilizadas em combinação com o poder regulamentar da empresa, sejam utilizadas para fraudar e burlar a legislação trabalhista, travestindo uma verdadeira relação de emprego como contrato cível de parceria. 



    Da análise dos autos, observa-se que a subordinação é clara e patente. Com efeito, a ré confeccionou um regime de trabalho específico com regulamentação que abrange a conduta que o entregador deve ter, o que não se coaduna com a autonomia defendida. 



    Verifica-se a ausência de autonomia do autor por diversos motivos: 



    - Conforme já abordado o valor das taxas cobradas pela ré são fixas, independente de eventual desconto concedido pelo entregador ao usuário, o que, na prática, mitiga a liberdade do condutor de estipular os valores, bem como descaracteriza a condição de intermediária da demandada que tem ingerência direta no valor a ser cobrado pelos serviços prestados;



    - Observa-se o controle da qualidade da prestação de serviço e da conduta dos motoristas por meio de avaliações dos usuários;



    - Evidencia-se a existência de orientações taxativas da ré, a exemplo do modus faciendi, como responder ao chat sempre que for requisitado e somente finalizar o pedido no aplicativo após a efetiva entrega do produto ao consumidor final.



    Pelo tempo efetivo de conexão com o aplicativo e a disposição para entregas, o entregador é dirigido pelas políticas de preços e de relacionamento com o cliente definidas unilateralmente pela ré, estando obrigado a partilhar o valor de todas as corridas com a demandada, segundo percentual por ela definido. 



    Ainda que não houvesse ordens ditadas pessoalmente por superior hierárquico, o cadastramento no aplicativo e a política de uso (contemplando preços) permitiam o acompanhamento ostensivo pela ré dos serviços prestados e da remuneração correspondente, com a direção da forma de pagamento e mediante o desligamento do trabalhador no caso de descumprimento da política definida pela empresa. 



    Não há dúvidas de que a avaliação dos entregadores é realizada pelos usuários do transporte e não pela ré. Contudo, é a demandada que dita o desempenho mínimo exigido para que os serviços continuem sendo prestados pelo entregador. Fosse a ré mera fornecedora de serviços de intermediação digital entre o entregador e clientes, não disporia do poder de ditar as regras sobre a qualidade do serviço de transporte, do qual afirma, reiteradas vezes, não ser titular.



    Se a demandada define políticas de preços para o serviço de entrega, isto é, para a relação entre entregador e usuários, logo, tem-se que, factualmente, gerencia o serviço de transporte, não se limitando a fornecer tecnologia a entregadores e usuários. 



    Resta incontroverso que a ré dá instruções aos seus entregadores, sendo que, se não obedecerem a tais diretrizes, podem ser descadastrados, segundo o juízo discricionário da empresa. A demandada também é receptora das reclamações feitas pelos usuários do aplicativo e define as soluções a serem tomadas, de forma unilateral. 



    A falta de controle de jornada, por si só, não exclui o reconhecimento da relação de emprego, sendo que há legislação específica em relação a empregados que não se submetem a tal controle, nos termos do art. 62, I, da CLT. Mostra-se irrelevante o fato de ser facultado ao autor trabalhar em outras atividades ou com outros aplicativos, ao passo que o ordenamento jurídico pátrio não veda a manutenção de mais de um contrato de trabalho simultaneamente e tampouco o exercício de mais de uma atividade. 



    Destarte, ainda que existam elementos de autonomia na relação havida entre as partes, é certo que não afastam a configuração da relação de emprego ante a quantidade de requisitos que apontam a efetiva existência de subordinação, com poder diretivo e disciplinar por parte da demandada. 



    O autor desempenhava atividade inserida no núcleo produtivo da ré, cuja finalidade consiste em prestar serviços de entrega de produtos, ainda que alegue ser mera intermediária, sendo que o entregador, além de essencial a suas atividades, estava obrigado a seguir todas as suas normas organizacionais na execução de suas atividades, sob pena de sanção. 



    Reitere-se que, in casu, não se está diante de um modelo clássico de subordinação, devendo-se considerar as novas concepções de trabalho subordinado, nos termos do artigo 6º da CLT: ‘Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalhado alheio’ (fls. 116-122, e-doc. 8).



    Opostos embargos de declaração por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., foram providos parcialmente para, “sanando erro material, fazer constar o valor da condenação, nesta instância, em R$30.000,00, com custas processuais de R$600,00, pela ré” (fl. 216, e-doc. 8)



    Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. interpôs recurso de revista (fls. 231-271, e-doc. 8).



    Em 31.10.2023, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região determinou “o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja proferida nova sentença, com exame dos demais pedidos formulados na exordial, decorrentes do liame empregatício reconhecido entre as partes, como entender de direito. Prejudicado o exame das demais matérias recursais” (fl. 277, e-doc. 8). 



    Contra essa decisão, Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. interpôs agravo de instrumento (fls. 279-310, e-doc. 8), julgado em 20.2.2024, pelo Ministro Relator do AIRR n. 10405-50.2023.5.03.0109:



    “Não obstante a argumentação apresentada, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária. No caso, a Corte Regional proferiu decisão com nítida natureza interlocutória, não terminativa do feito, sendo incabível recurso de revista, conforme o disposto na Súmula nº 214 desta Corte, verbis: (...).



    Registre-se que a presente hipótese não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no aludido verbete sumular e, em se tratando de decisão interlocutória, conforme preconiza o art. 893, § 1º, da CLT, poderá a parte interpor recurso quando proferida a decisão definitiva na instância ordinária. 



    Portanto, o recurso de revista não merece admissibilidade, ante o óbice da Súmula nº 214 do TST à pretensão recursal de natureza extraordinária. 



    Em razão do referido óbice processual, resulta inviabilizado o exame do mérito da controvérsia, o que impede a análise de eventual transcendência do recurso de revista” (fls. 332-333, e-doc. 8, grifos nossos).



    3. A reclamante relata que “o processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo, matéria já conhecida por este E. STF e decidida reiteradamente em sentido contrário à decisão reclamada”(fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão do C.TST ofende diretamente o entendimento fixado por este E. STF no precedente do julgamento da ADC nº 48, ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Noticia ser “uma empresa de tecnologia intermediadora, que explora plataforma tecnológica, com o intuito de permitir aos usuários do aplicativo digital a oferta e a procura de bens e serviços, que por meio da plataforma de e-commerce permite aos fornecedores de diversos segmentos divulgarem e comercializarem os seus produtos, bem como permite que os entregadores independentes se habilitem para a realização de serviços de entregas, que pode ser feito por meio de motocicleta, carro ou bicicleta” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o simples fato de a reclamante intermediar, por meio de sua plataforma digital, o serviço de entrega oferecido pelos entregadores aos usuários do aplicativo, não implica, por si só, na existência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o frete não constitui fonte de receita da Rappi, já que esta advém, em regra, de valores pagos pelos estabelecimentos comerciais parceiros, bem como do licenciamento do software e marketing online” (fl. 5, e-doc. 1).



    Esclarece que “o processo de origem aguarda julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Ministra do C. TST, que acabou por manter o acórdão regional que reconheceu vínculo de emprego” (fl. 6, e-doc. 1).



    Insiste que “o enquadramento da relação estabelecida entre o motorista ou motociclista de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial” (fl. 25, e-doc. 1).



    Pondera que “o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o entregador pode decidir quando e se prestará seu serviço de entrega para os usuários do aplicativo Rappi, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de entregas, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do entregador” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a empresa reclamante jamais poderia ter contratado o entregador independente para o exercício de atividades de entrega de mercadorias, na medida em que não presta serviços de frete ou logística, não funciona como transportadora, tampouco opera como agente para o transporte de mercadorias” (fl. 26, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão da reclamação trabalhista nº 0010405-50.2023.5.03.0109, até decisão final da presente reclamação” (fl. 34, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja “cassa[da] a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG), de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes” (fl. 35, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725) e no Recurso Extraordinário n. 688.223 (Tema 590).



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão pela qual denegado seguimento ao recurso de revista o qual determinou o retorno dos autos ao juízo do trabalho para que fosse proferida nova sentença, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. A reclamante alega, ainda, descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835/DF e no Recurso Extraordinário n. 688.223 (Tema 590).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835/DF este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 157/2016. LEI COMPLEMENTAR 175/2020. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO TOMADOR DE DETERMINADOS SERVIÇOS. MATERIALIDADE DO IMPOSTO ATENDIDA. INCONSTITUCIOALIDADE PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO. EFEITOS PRESERVADOS DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. 1. A Lei Complementar 157/2016, na parte em que alterou o art. 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, prevê a incidência do ISSQN no local do domicílio do tomador de serviços. 2. Superveniência da Lei Complementar 175/2020, presente a continuidade normativa. Aditamento da petição inicial. 3. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão de reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Inexistência. Os dispositivos impugnados disciplinam matéria relacionada ao estabelecimento de normas gerais em matéria tributária e sobre conflitos de competência em matéria tributária. 4. Alteração da norma para ser o imposto devido no local do domicílio do tomador, ainda que seja diverso daquele do estabelecimento prestador. Conexão entre o serviço prestado e o local onde está domiciliado o tomador, que é o sujeito destinatário da atividade. Existência de vinculação entre a realidade econômica subjacente à incidência tributária e o local do domicílio do tomador para os fins pretendidos. Atendimento à materialidade constitucional do ISSQN. 5. Alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016. Medida Cautelar deferida por ausência de segurança jurídica. Superveniência da Lei Complementar 175/2020. Inexistência de avanço na densidade normativa, persistindo ausência de clareza na definição do domicílio do tomador de serviços. Para que o imposto seja devido no local do domicílio do tomador dos serviços é necessário que a alteração legislativa estabeleça, com exatidão, o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso nas relações ficais, mormente diante de um universo de mais de cinco mil municipalidades na federação brasileira. 6. Incompletude na definição do domicilio do tomador de serviço. Ausência de clareza e confiabilidade. Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do pacto federativo fiscal. 7. Padrão unificado para as obrigações acessórias e Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA). Normas gerais sobre obrigação tributária envolve as de cunho principal e as acessórias. Ausência de autonomia normativa, presente hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento. 8. Medida cautelar confirmada. Ações Diretas julgadas procedentes” (ADI n. 5.835/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/07/2023).



    No Recurso Extraordinário n. 688.223, o Supremo Tribunal Federal decidiu o Tema 590 e fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03” (DJe 3.3.2022). 



     Assim, no recurso extraordinário e na ação direta apontados como paradigma a matéria discutida é de direito tributário, demonstrando-se ausência de identidade temática entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, pelo que nesse ponto estão desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de